Tribunal: TJES
Processo: 5004893-66.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-66.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: CARLOS MAGNO SOUZA LARA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004893-66.2024.8.08.0047

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: CARLOS MAGNO SOUZA LARA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerido contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do autor diante de compra realizada na plataforma Mercado Livre.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do Recurso Inominado em virtude de ausência de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não conhecidos. Quanto ao mérito, configuração de dano extrapatrimonial e material.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos não conhecidos não interrompem o prazo para os recursos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002.

RELATÓRIO

Em síntese, Carlos Magno Souza Lara ajuizou ação contra a EBAZAR.COM.BR LTDA. relatando que adquiriu um toldo para eventos por intermédio da plataforma Mercado Livre , contudo, o produto foi entregue com características diversas das anunciadas. O autor afirmou ter tentado resolver a questão administrativamente de todas as formas pela plataforma sem êxito e, diante da omissão da intermediadora, buscou a tutela jurisdicional visando a restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a requerida ao reembolso do valor de R$154,73, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC);

b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Ato contínuo, o requerido opôs embargos de declaração (Id. n° 16622211), que não foram conhecidos pelo d. juízo (Id. n° 16622216)

Em sede de Recurso Inominado, o
EBAZAR.COM.BR LTDA. (Mercado Livre)
fundamenta sua defesa na excludente de responsabilidade por fato de terceiro, alegando ser apenas uma plataforma de marketplace que não participou da cadeia de fornecimento ou entrega do bem, ressaltando ainda que o consumidor não utilizou corretamente os canais de reclamação do programa "Compra Garantida" para permitir sua intervenção. Além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a defesa sustenta que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral in re ipsa e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor fixado é desproporcional ao prejuízo material e enseja enriquecimento ilícito.

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. nº 16622223.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, destaca-se que, após a publicação da sentença em 13 de dezembro de 2024 (ID 16622208), foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente. Contudo, os embargos de Id. n° 16622211 não foram conhecidos, pois não preenchiam os requisitos de admissibilidade, conforme decisão de Id. nº 16622216, o que afastou a possibilidade de interrupção do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a intimação da prolação da sentença foi disponibilizada no Diário Oficial em 20 de janeiro 2025 (ID 16622209) enquanto o presente Recurso Inominado foi interposto em 13 de outubro de 2025 (ID 16622219), o que evidencia sua intempestividade.

Ressalta-se que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos não produzem efeito interruptivo ou suspensivo no prazo recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL ANTES INICIADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acaso os embargos de declaração não sejam conhecidos, não se operará o efeito interruptivo, de modo que o prazo recursal, antes iniciado, continuará a fluir normalmente
. Considerando que, no caso concreto, os segundos embargos declaratórios tiveram o seu processamento indeferido de plano, começou a fluir da intimação da decisão dos primeiros o prazo para a apelação a qual, como resultado, afigura-se intempestiva. (TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002).

Dessa forma, considerando a intimação da sentença em janeiro de 2025 e a interposição recursal somente em outubro de 2025, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)